Tribunal: TJDFT
Processo: 0002449-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal e do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, bem como ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal e de ameaça; (ii) se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato; e, (iii) se a indenização por dano moral deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática dos crimes de ameaça e de lesão corporal, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, mantém-se a condenação.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
6. Havendo prova nos autos confirmando que a agressão praticada pelo réu causou lesões e marcas na vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito, fotografias e depoimento da vítima, é inviável a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.